Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705372-62.2020.8.07.0018 APELANTE: TATIANE DE OLIVEIRA BATISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 18.11.2021 Fernando Habibe Pereira Relator